Tribunal: TJBA
Processo: 0706468-86.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0706468-86.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: SATTIA LORENA PATROCINIO ALEIXO

Advogado(s)
:
DANIEL JOAU PEREZ KELER

APELADO: RODOLFO CORDEIRO LUCAS e outros

Advogado(s)
:
GAMIL FOPPEL EL HIRECHE, YURI RANGEL SALES FELICIANO, GISELA BORGES DE ARAUJO

C

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
RECURSO
DE APELAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE. IRRESIGNAÇÃO QUANTO
AO TERMO INICIAL
DO PRAZO RECURSAL.
NÃO PROVIMENTO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 448 DO STF. ATUAÇÃO ORDINÁRIA E NÃO SUPLETIVA DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ACLARATÓRIOS

OPOSTOS
APÓS
O
DECURSO DO PRAZO LEGAL.

I – Dispõe a súmula n.° 448 do Supremo Tribunal Federal: “o prazo para o assistente recorrer, supletivamente, começa a correr imediatamente após o transcurso do prazo do Ministério Público”. O referido enunciado consolidou a interpretação do STF conferida à disposição do art. 598, parágrafo único, do Código de Processo Penal, atinente às hipóteses de não interposição de Apelação pelo Órgão Ministerial, nos crimes de competência do Tribunal do Júri.

II - Compulsando os autos, extrai-se que o Ministério Público Estadual, em sede de alegações finais, requereu a absolvição do Réu (ID 47994611) e pretensão fora acolhida pelo Magistrado a quo, que, por meio da sentença ID 47994726, absolveu sumariamente Rodolfo Cordeiro Lucas, com fulcro no art. 415, inciso III, do CPP. O
Parquet
Estadual, via de consequência, se limitou a declarar ciência do respectivo édito (ID 47994736). Por sua vez, o ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO se habilitou no processo logo em seguida à prolatação da sentença, justamente com o fito de interpor Recurso de Apelação (IDs 47994743, 47994747, 47994756 e 47994759, e, diante da manutenção incólume do édito pela 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal, opôs Embargos de Declaração e o presente Agravo Interno.

III - Nesse contexto, a súmula n.° 448 do STF não se revela aplicável ao caso concreto, porquanto apresenta panorama fático-jurídico absolutamente distinto daquele abarcado pelo enunciado. Isso porque, na espécie, não se trata de atuação subsidiária decorrente de omissão do Órgão Ministerial, mas de atuação verdadeiramente ordinária do ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, desde a interposição do Apelo, razão pela qual a contagem dos prazos recursais se inicia a partir da intimação do Causídico que representa a vítima, de acordo, inclusive, com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV - Estabelecidas tais premissas, a contagem do prazo recursal se iniciou em 07.08.2024 (quarta-feira), pois o Acórdão vergastado, correspondente ao julgamento do Apelo, foi disponibilizado no Diário do Poder Judiciário do dia 05.08.2024 (segunda-feira), considerando-se publicado no dia útil seguinte, qual seja, 06.08.2024 (terça-feira). Sendo de 02 (dois) dias o prazo para interposição de Embargos de Declaração, a teor do art. 619 do CPP, o termo final foi alcançado em 08.08.2024, enquanto os Aclaratórios foram protocolizados somente na data de 12.08.2024.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno no
Recurso
de Apelação
n.º

0706468-86.2021.8.05.0001
, em que figura como
Agravante
o

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
do Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora